Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733612-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: MAGNA RITA ANTUNES DE FARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto de valores depositados em favor da agravada nos autos do cumprimento provisório de sentença 0722885- 60.2021.8.07.0001 e rescisão contratual de n 0707462-31.2019.8.07.0001. Alega ocorrência de vícios, tais como ausência de comprovação da desocupação do imóvel e de fundamentação da decisão que a teria impossibilitado, inclusive, de interpor agravo interno. Inicialmente cumpre destacar que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC), o que não ocorre no caso. Com efeito, a embargante se atém a rebater os argumentos lançados na petição apresentada pela agravada os quais demonstram a litigiosidade do objeto da demanda (validade ou não da cobrança de taxa de ocupação) e alega ausência de fundamentação. Conforme indicado na decisão recorrida, em análise prelibatória, não se constatou a probabilidade do direito pretendido, tampouco plausibilidade das alegações do agravante/embargante, situação que inviabiliza a concessão de arresto cautelar de valores por absoluta ausência de dívida comprovada. Portanto, não há nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2021